Tribunal: TJMT
Processo: 1019754-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019754-43.2016.8.11.0041
Recorrente: CX Construções Ltda.
Recorrida: Argiblocos Industria Cerâmica Ltda. - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CX Construções Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87776495):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - BENS PENHORADOS NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Imprescindível ressaltar que houve a penhora de bem e não houve, até a sentença de extinção, qualquer deslinde inerente a tanto. Com efeito, não há, nos autos, qualquer providência tomada no sentido de proceder ao leilão do bem penhorado, ou mesmo sua adjudicação, fato este que não depende somente do credor.
II - Não há dos autos qualquer manifestação de desinteresse na manutenção da penhora ou mesmo sua desconstituição. Portanto, sem amparo jurídico a extinção do feito com base em desídia do credor ou mesmo sob o argumento de interesse de agir”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1019754-43.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 19/05/2021, p. 25/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93887982.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Argiblocos Indústria Cerâmica Ltda. – EPP, em face de sentença proferida em ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, em que litiga com CX Construções Ltda. em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso, que julgou extinto o presente feito pelo abando da causa.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para cassar a sentença de 1o grau, determinando que os autos voltem à origem de modo a dar prosseguimento normal ao feito (id 87776495 - Pág. 4).
A parte recorrente alega que “fica demonstrado em peça do próprio Recorrido que a desídia se faz por parte dos Patronos da mesma, não tendo feito o que se deveria fazer, após saída de antigos advogados”.
Aduz que “quanto à forma de intimação/notificação realizada nos autos supra, vem o Recorrente demonstrar que o advogado constituído nos autos foi devidamente intimado/citado e m todos os atos processuais e se quedou inerte por conveniência e irresponsabilidade”.
Recurso tempestivo (id 96811483).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude do pleito de assistência judiciária gratuita.
Contrarrazões no id 102018487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da concessão da assistência judiciária gratuita
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do presente recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Consoante entendimento do STJ, “cristalizado no enunciado da Súmula 481, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, podem ser beneficiárias da gratuidade tratada pela Lei n. 1.060/1950, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência” (AgInt no AREsp 1794905/SP).
Desse modo, determinou-se a intimação da parte recorrente para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais, tendo em vista que o documento anexado era desatualizado (id 98299468).
Na petição acostada aos autos (id 99900498), observa-se que a parte recorrente cumpriu a determinação, demonstrando de forma cabal a hipossuficiência financeira, conforme se denota dos balancetes datados de março a junho de 2021, dos quais é possível extrair a permanência de saldo negativo.
Portanto, havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, é o caso de se deferir o pleito de justiça gratuita.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não demonstrou de forma expressa, individualizada e específica quais foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020).
Ante o exposto:
a) defiro o pleito de assistência judiciaria gratuita; e
b) inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.